Tribunal: CARF
Processo: 10580.731748/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate no momento primevo. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário no particular que inova.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. POSTULAÇÃO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO. SÚMULA CARF No 172.
Em procedimento de exigência fiscal com imputação de responsabilidade solidária, não pode o contribuinte postular em nome próprio direito alheio, sendo-lhe vedado requerer a desconstituição da imputação da responsabilidade solidária de seu sócio competindo a este agir por si, uma vez notificado da imputação.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
Verificando a autoridade administrativa a ocorrência do fato gerador do crédito tributário de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros, em observância da legislação tributária, compete-lhe lavrar o correspondente auto de infração de obrigação principal para a exigência tributária.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NA GFIP. GLOSA DE COMPENSAÇÕES.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total, além de outros requisitos previstos na legislação.
Tendo o contribuinte informado o montante das retenções na GFIP e não havendo impugnação específica do montante glosado por meio de auto de infração, e tendo o restante das compensações sido efetuadas nos sistemas da RFB, não há mais crédito a ser reconhecido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PUNITIVA SANCIONATÓRIA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731748/2013-51
ACÓRDÃO
2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUARTE RECURSOS HUMANOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-
se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser
tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha
sido diretamente indicada ao debate no momento primevo. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não
apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos
do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso
voluntário no particular que inova.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. POSTULAÇÃO EM NOME
PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO. SÚMULA CARF No 172.
Em procedimento de exigência fiscal com imputação de responsabilidade
solidária, não pode o contribuinte postular em nome próprio direito alheio,
sendo-lhe vedado requerer a desconstituição da imputação da
responsabilidade solidária de seu sócio competindo a este agir por si, uma
vez notificado da imputação.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
2
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
Verificando a autoridade administrativa a ocorrência do fato gerador do
crédito tributário de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros, em
observância da legislação tributária, compete-lhe lavrar o correspondente
auto de infração de obrigação principal para a exigência tributária.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NA GFIP. GLOSA DE COMPENSAÇÕES.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela
execução da empreitada total, além de outros requisitos previstos na
legislação.
Tendo o contribuinte informado o montante das retenções na GFIP e não
havendo impugnação específica do montante glosado por meio de auto de
infração, e tendo o restante das compensações sido efetuadas nos
sistemas da RFB, não há mais crédito a ser reconhecido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE MULTA PUNITIVA SANCIONATÓRIA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das matérias não apresentadas em
impugnação e o pedido de exclusão de responsabilidade solidária formalizado pela pessoa jurídica
e não postulado pelo sócio; para, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
3
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.921/2.930; fls. 614/623
do volume 2 do pdf), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―,
interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de
primeira instância (e-fls. 2.898/2.912; fls. 592/606 do volume 2 do pdf), consubstanciada no
Acórdão no 04-38.728 - 3a Turma da DRJ/CGE, de 4/3/2015, que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte o pedido deduzido na impugnação para afastar a multa isolada, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DA DIFICULDADE DE DEFESA DO
IMPUGNANTE.
Tendo a Auditora-Fiscal apresentado todos os relatórios constantes do Auto de
infração, além de relatório fiscal bem detalhado, não há cerceamento de defesa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NA GFIP. GLOSA DE COMPENSAÇÕES.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total, além de outros requisitos
previstos na legislação.
Tendo o contribuinte informado o montante das retenções na GFIP e não
havendo impugnação específica do montante glosado por meio de auto de
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
4
infração, e tendo o restante das compensações sido efetuadas nos sistemas da
RFB, não há mais crédito a ser reconhecido.
MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA DO ELEMENTO FALSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não tendo sido comprovado que houve apresentação de declaração com
falsidade pelo sujeito passivo, não é cabível o lançamento da multa isolada.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente.
DO PEDIDO DE PERÍCIA.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos na legislação.
DA JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Não tendo sido efetuada juntada de documentos após a impugnação mediante
petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas na legislação, o pedido deve ser indeferido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores na forma das
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com autos de infração juntamente
com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 132/177) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 7/1/2014 (e-fl. 2.204), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata o processo de Autos de Infração de Contribuições Sociais
Previdenciárias. Foram lavrados os seguintes autos de infração:

Consta no Relatório Fiscal integrante dos Autos de Infração (e-fls. 132/177),
em síntese, o seguinte:
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
5

1. Foram identificadas remunerações pagas aos segurados empregados,
registradas em Folhas de Pagamento em meio digital, em recibos de pagamento
em meio papel e na RAIS, não declaradas em GFIP;

2. Em razão de a empresa ter apresentados as folhas de pagamento
omitindo alguns segurados empregados, foi utilizada, por aferição indireta, a RAIS,
uma vez que nestas constavam segurados empregados que não se encontravam
nas folhas de pagamento, nos recibos e nem nas GFIPs;

3. Foram pagas remunerações aos contribuintes individuais (SÓCIOS)
registradas em Folha de Pagamento em meio digital, não declaradas em GFIP;

4. Os valores das remunerações pagas aos contribuintes individuais –
sócios, não declaradas em GFIP e registradas na folha de pagamento digital em
formato MANAD estão registrados na tabela 7, coluna H, no DD e RL;

5. Em razão da autuada ter declarado em GFIP valores de compensações
superiores aos valores de retenção destacados em notas fiscais de serviços, foi
efetuada a glosa de compensações;

6. Foi lançada a multa isolada pois foi efetuada compensação indevida de
valores incluídos em GFIP, sem que a empresa fiscalizada comprove seu direito
em fazer esta compensação;

7. Foi elaborada uma tabela com os valores das glosas das compensações
nas competências: 08/2009, 05/2010, 07/2010, 08/2010 e 11/2010. Estes valores
também são a base de cálculo da multa isolada;

8. Os valores lançados que foram descontados dos segurados empregados
CLT registradas nas folhas de pagamento digital e nos recibos de pagamento em
meio papel, constam na TABELA 1, coluna “O” e na tabela 2, coluna “O”, anexas
ao processo;

9. Os valores lançados de contribuição dos segurados empregados CLT
foram calculados considerando a faixa salarial dos empregados e respeitando o
limite máximo de contribuição;

10. Todos os demais valores lançados estão demonstrados nas tabelas
anexas;

11. As guias de recolhimento foram abatidas dos valores devidos nas GFIPs;
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
12. CFL 22 – A empresa deixou de incluir no arquivo de folha de pagamento
(MANAD) alguns segurados empregados. Não ficaram configuradas circunstâncias
agravantes previstas no artigo 290, V, do RPS;
13. CFL 38 – A empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento em
meio papel. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes previstas no
artigo 290, V, do RPS. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes
previstas no artigo 290, V, do RPS;
14. CFL 59 – A empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições de alguns empregados. Não ficaram configuradas
circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, V, do RPS;
15. CFL 78 – Da análise das GFIPs entregues pela autuada, referente aos
segurados empregados, verificou-se que o contribuinte entregou as GFIPs com
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
6
informações incorretas, uma vez que deixou de declarar valores pagos em GPS,
conforme documento ED 09.506.065-0 – VALORES NÃO APROPRIADOS. Foi
solicitado no TIF 3, assinado em 05/11/2013, que a autuada prestasse
esclarecimentos sobre a que se referem os valores de GPS excedentes aos
declarados em GFIP ou apresentasse GFIP retificadora para sanar eventual erro de
fato. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes previstas no artigo 290,
V, do RPS;
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA

16. Foi efetuado termo de sujeição passiva solidária para o sócio
administrador AVANEI COELHO DUARTE (fls. 2198 a 2201) pois a empresa
fiscalizada, através de seu representante legal (sócio administrador), infringiu a
legislação tributária, (o contribuinte incluiu valores de compensação de retenção
superiores aos destacados em notas fiscais de prestação de serviço) e, em TESE, a
legislação penal (o contribuinte deixou de recolher, aos cofres públicos, parte da
contribuição patronal, uma vez que incluiu valores de compensação de retenção
superiores aos destacados em notas fiscais de prestação de serviço, reduziu
tributo e/ ou contribuição social;
17. Foi efetuada representação fiscal para fins penais.
18. Não foi emitido termo de arrolamento de bens.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 2.210/2.217), que instaurou o contencioso administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo contribuinte
recorrente, não sendo apresentada impugnação pelo responsável solidário (e-fls. 2.198/2.201),
apesar de notificado sobre a imputação de sua responsabilidade solidária (e-fl. 2.203). Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo do sujeito passivo principal,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

Em sua impugnação (e-fls. 2.210 a 2.217) o contribuinte, em síntese, alega:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Os documentos previdenciários e trabalhistas que serviriam para
fundamentar o feito final do autuante não estão anexados ao processo.

A autuada abriu o CD que foi entregue posteriormente por correio, em
07/01/2014, porém o disco não apresenta imagem dos documentos que são
acusados na sua planilha de apuração para os anos de 2009 e 2010.

Houve cerceamento do direito de defesa, pois não foram apresentadas as
provas e porque tais valores são elevados diante do porte da autuada.
DA INFRAÇÃO DE OMISSÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

Fato estranho é que para o ano de 2009 o autuante chega ao absurdo de
apurar salários de contribuição de R$ 97.925,21 (jan/09), R$ 91.836,00 (fev/09),
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
7
R$ 95.444,33 (mar/09) e R$ 80.943,50 (abr/09). Tais valores somados aos recibos
de empregados temporários são superiores inclusive ao total da efetiva folha de
salário mensal da autuada.

Outro fato estranho é que o ilustre autuante encontrou para o mês de
set/09 apenas R$ 2.661,51 e para o mês de novembro R$ 1.909,82. Indaga se a
mesma mudou de perfil, ou seja, deixou de omitir salário de contribuição em
parte dos meses?

Chama-se a atenção para os valores apurados de omissão para empregados
em regime temporário e não temporário que somaram R$ 136.438,96 e R$
70.888,09, pois jamais a autuada deixou de sonegar qualquer informação que
resulte em esconder tributos.

Se tivesse sido levado em conta o porte da autuada, teria percebido que
estes valores elevados não condizem com a realidade da autuada.
DO RECONHECIMENTO DAS COMPENSAÇÕES DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS EFETUADA POR TERCEIROS

Durante o período lançado, a impugnante sofreu retenções da contribuição
previdenciária, pois opera atividade de prestação de serviços.

Requer que sejam reconhecidos seus créditos.

Apresenta as retenções e solicita que a SRF intime tais sujeitos passivos
para fazer o repasse dos tributos.

O autuante ao invés de glosar tais créditos podia solicitar dos contribuintes
da SRF os comprovantes de pagamentos ao invés de preferir imputar cobrança
indevida e multa isolada por deduzir que a autuada emitiu declarações falsas.
DAS APLICAÇÕES DA MULTA FIXA

A autuada requer que sejam refeitas as apurações de omissões pois a
autuação encontra-se eivada de equívocos, contudo vai absorver esta infração.

Por outro lado, salienta que as multas aplicadas são elevadas e tem
características de confisco e solicita que sejam aplicadas multas mais justas.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

Solicita que se julgue o mérito deste instrumento, a fim de não haver sérios
prejuízos financeiros, bem como condenação injusta.
DO PEDIDO

Requer que seja reconhecida a NULIDADE e IMPROCEDÊNCIA das infrações
defendidas.

Requer o direito de provar tudo quanto alegado por todos os meios de
prova em direito admitido, inclusive por meio de diligências/perícias fiscais e
juntada de novos documentos.
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
8

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
No que o contribuinte se sagrou vencedor, em verdade, foi apenas afastada a multa
isolada por se entender não haver falsidade na declaração de compensação constante das GFIPs
transmitidas pelo contribuinte. No mais, os argumentos do contribuinte foram rechaçados e o
procedimento foi considerado regular.
Após a decisão da DRJ, houve notificação comunicando os termos da decisão ao
contribuinte e ao responsável solidário. Apesar de notificado (e-fl. 2.918), o responsável solidário
não apresentou recurso voluntário para o CARF. O contribuinte, no entanto, interpôs o seu
recurso.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo pretende, com inovações temáticas, a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento de ofício
lavrado pela autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Análise do Juízo de Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo (notificação em 30/4/2015, e-fl. 2.919 [fl. 612 do volume 2
do pdf], protocolo recursal em 21/5/2015, e-fl. 2.921 [fl. 614 do volume 2 do pdf]), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
9
sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual,
inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a
Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Todavia, existe fato extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa
que se operou quanto à matéria não apresentada na impugnação, não controvertida
tempestivamente nos autos e constante como inovação no recurso voluntário. Além do mais, não
é possível postular em nome próprio direito alheio (pessoa jurídica postular em nome de sócio).
Deveras, o contribuinte pessoa jurídica pretende afastar a responsabilidade
solidária do seu sócio, porém o tema não foi veiculado em impugnação, portanto não sendo
objeto da lide instaurada. Ademais, não caberia postular em nome próprio direito alheio.
Também, não constou na impugnação temática sobre “Solicitação de Desbloqueio
de GFIP Bloqueada por Ação Fiscal” capítulo no qual alega que teria retificado GFIPs por
orientação fiscal e depois foi surpreendido com o auto de infração.
Outrossim, não constou na impugnação temática sobre “Valores Informados na
RAIS e Não Informados na Folha de Pagamento” capítulo no qual alega que comparar a RAIS com a
folha de pagamento é um equívoco e, assim, o auditor não pode identificar com segurança a
situação de empregados temporários, despedidos em curto espaço de tempo, em período de
experiência e até desligados durante este período.
Igualmente, não constou na impugnação temática sobre “Migração dos Dados para
o Formato MANAD – Arquivos Digitais” capítulo no qual alega que e, em algumas circunstâncias, a
conversão dos arquivos de controle e gestão contábil e fiscal da empresa para o formato MANAD
gera algumas informações incongruentes, de modo que a auditoria não poderia ter realizado o
lançamento com tal utilização de MANAD sem confirmações.
É que na impugnação essas temáticas não são questionadas.
Perceba-se que os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
10
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) circunscreve-
se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não impugnada ou não
julgada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação e, por isso mesmo,
a DRJ não se pronunciou sobre tema não suscitado.
Adicionalmente, como já afirmado, se determinada matéria é postulada em nome
próprio, mas se referindo a direito alheio, então não pode ser conhecida. Logo, em procedimento
de exigência fiscal com imputação de responsabilidade solidária, não pode o contribuinte postular
em nome próprio direito alheio, sendo-lhe vedado requerer a desconstituição da imputação da
responsabilidade solidária de seu sócio competindo a este agir por si, uma vez notificado da
imputação. Aliás, a Súmula CARF no 172 dispõe que: “A pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Sendo assim, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecer os
temas: responsabilidade solidária do sócio e as temáticas rotuladas no recurso voluntário como
“Solicitação de Desbloqueio de GFIP Bloqueada por Ação Fiscal”; “Valores Informados na RAIS e
Não Informados na Folha de Pagamento”; e “Migração dos Dados para o Formato MANAD –
Arquivos Digitais”.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recorrente foi autuado conforme o seguinte quadro de infrações de obrigações
principais ou acessórias, além de glosa de compensação:
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
11

O período autuado, como se vê, foi janeiro/2009 a dezembro/2010.
A multa isolada foi afastada pela DRJ sob o argumento de que inexistiu falsidade na
declaração GFIP e não há recurso de ofício.
Em relação aos autos de infração de obrigação acessória, tem-se que ponderar que
na impugnação não houve qualquer apresentação de defesa direta em relação aos acusados
descumprimentos de obrigações instrumentais. Apenas se alegou que as multas eram
confiscatórias o que foi rechaçada pela DRJ, inclusive porque não cabe a esfera administrativa
decidir sobre tema de inconstitucionalidade. De qualquer sorte, em recurso voluntário não se fala
em multa confiscatória. Logo, não há temática a ser decidida em relação as obrigações acessórias
lançadas, além do mais a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente.
No que tangencia as obrigações principais e as glosas de compensação, tem-se a
destacar que o contribuinte se insurge contra o lançamento de ofício, porém não traz elementos
concretos e tempestivos para infirmar o ato administrativo.
Outrossim, não apresenta prova acerca do que alega, além de ter sido constatada a
preclusão consumativa pela inexistência de abordagem dos temas basilares do recurso voluntário
em impugnação.
Deveras, o sujeito passivo, quando da impugnação, não se insurgiu contra o
lançamento na forma que vem tentar discutir em recurso voluntário, não impugnando
adequadamente, a tempo e modo, o lançamento de ofício.
No mais, tem-se que o fato gerador foi descrito no lançamento em todos os seus
aspectos: temporal, material, quantitativo e legal. O lançamento é regular. De sua vez, as glosas de
compensação foram corretamente apontadas e detalhadas no relatório fiscal e pelo que se extrai
da decisão da DRJ houve acerto no lançamento de ofício ao qual a Autoridade Administrativa está
obrigada e vinculada.
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
12
No relatório fiscal (e-fls. 132/177) há o detalhamento dos fatos e sua descrição, a
motivação está exposta, tem-se os períodos e a fundamentação legal do débito, cumprindo-se os
requisitos dos arts. 142 e 144 do Código Tributário Nacional.
O contribuinte não consegue promover a elisão dos valores lançados e, em relação
as glosas de compensação, elas sequer são infirmadas com qualquer especificidade e
detalhamento ou cotejo analítico.
O relatório Discriminativo do Débito detalha as competências e levantamentos,
demonstrando a higidez do ato administrativo de constituição do crédito. As glosas também são
detalhadas e aclaradas e, no particular, sobre compensações glosadas, o fato é que o contribuinte
não demonstra qualquer liquidez e certeza para fazer jus a direito creditório no que foi glosado.
Consta, ainda, dos autos o Relatório de Documentos Apresentados – RDA (e-fls. 179/181) no qual
identificou os pagamentos e as retenções em NF, por competência, para que se respeitasse o que
foi recolhido. Aliás, diversos relatórios de esclarecimento e composição foram apresentados,
conforme bem destaca a decisão recorrida (conferir e-fl. 2.905, parte final; fl. 599 do vol. 2 do
pdf).
Como bem assenta a decisão vergastada, ipsis litteris:

O contribuinte faz alegações genéricas, ou seja, questiona os dados
agregados, não impugnando especificamente os valores lançados e não
identificando exatamente quais foram os lançamentos que ele considera
indevidos.

Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte questiona os valores
das bases de cálculo apurados pelo Auditor-Fiscal por meio do Auto de Infração,
Debcad 51.047.246-0, Levantamento FP – SC NÃO DECL EM GFIP 515 RP –
constantes no Demonstrativo de Débito – DD (fls. 6 a 24), cujas bases de cálculo
foram demonstradas por meio da TABELA 2 – Quadro Comparativo de Débito –
FPAS 515 (CAT 1 a 7) – PELO RECIBO DE PAGAMENTO (fls. 1324 a 1357).

Portanto, são recibos de pagamento encontrados que não estão na GFIP e
nem na folha de pagamento do contribuinte.

O Auditor-Fiscal listou nesta TABELA 2 todas as pessoas identificadas,
competência por competência, com o valor pago por meio do recibo e qual o valor
que consta na GFIP para cada uma destas pessoas.

Portanto, o contribuinte tinha os elementos disponíveis para impugnar
especificamente qual ou quais destas pessoas e valores foram lançados
indevidamente e não o fez.

A alegação de que nos meses de setembro e novembro os valores apurados
são menores em nada modifica o lançamento, pois tal fato não é suficiente para
comprovar que o lançamento foi indevido, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.

Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
13

DAS COMPENSAÇÕES

A impugnante alega que, durante o período lançado, sofreu retenções da
contribuição previdenciária, pois opera atividade de prestação de serviços e
requereu que sejam reconhecidos seus créditos.

Desta forma, o que a interessada deseja é que sejam efetuadas
compensações dos débitos apurados no auto de infração com créditos
provenientes de retenções em nota fiscal.
(...)

Portanto, numa interpretação sistemática dos comandos normativos, pode
se concluir que a compensação somente poderá ser efetuada se atender aos
seguintes requisitos cumulativos: 1) a retenção esteja destacada na nota fiscal, ou
na ausência do destaque, se comprovado o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante; 2) declaração em GFIP dos dados relativos a compensação;
3) correspondência entre os dados constantes nos documentos fiscais relacionados
com a restituição e os valores declarados em GFIP.

No caso concreto, verifica-se que o contribuinte informou em suas GFIPs das
competências jan/2009 a dez/2010 valores de retenções em Notas Fiscais, tanto
nas GFIPs do código 515 quanto nas GFIPs do código 655.

Dos valores devidos à previdência informados na GFIP verifica-se que foram
considerados no CONTACORGFIP os valores retidos em Nota Fiscal. (...)
(...)

Verifica-se que o valor que consta no CCORGIP como valor a recolher
(coluna G) é a soma do valor devido já excluída a retenção em Nota Fiscal da GFIP
FPAS 515 (Coluna C) e da GFIP FPAS 655 (coluna F). [conferir tabela na decisão
recorrida, e-fls. 2.908; fl. 602 do volume 2 do pdf]

Portanto, foram consideradas as retenções efetuadas em Nota Fiscal
informadas nas GFIPs durante o processamento destas.

No presente processo, ocorreu a glosa de parte de algumas retenções que
não foram comprovadas perante a Autoridade Fiscal (...)
(...)

Nas competências ago/2009 (glosa de R$ 432,34), mai/2010 (glosa de R$
455,77) e ago/2010 (glosa de R$ 466,15), verifica-se que o contribuinte havia
apresentado GFIP retificadora alterando o valor da Retenção em Nota Fiscal
informada em GFIP exatamente para o valor considerado pelo Auditor-Fiscal.

O Auditor-Fiscal elaborou uma Tabela de Notas Fiscais (fls. 2.151 a 2.268)
informando para cada Nota Fiscal emitida, o número, a data, o valor da Nota
Fiscal, o valor da base de cálculo, o valor do INSS destacado na nota, dentre outras
informações.
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
14

Verifica-se ainda que o contribuinte não impugna especificamente a glosa
em nenhuma competência.

Portanto, não é possível acatar a alegação do contribuinte.
Diante deste contexto, resta evidente que as alegações do contribuinte são
retóricas e sofismas, desprovidas de provas, mesmo em relação a argumentos sob preclusão
consumativa ou no que constou previamente em impugnação e, por isso, inclusive, não cabe a
realização de diligência, pois a prova compete ao contribuinte e a diligência se justifica para
esclarecimentos e confirmações sobre prova produzida e não sobre prova que se pretende seja
produzida para substituir ônus próprio da parte.
Além disso, com os elementos dos autos, é possível firmar decisão fundamentada
lastreada no conjunto probatório produzido a tempo e modo, de forma que não cabe diligência no
modelo pretendido e, no mais, pode-se citar a Súmula CARF no 163, nestes termos: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento
do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de
conhecer o tema sobre responsabilidade solidária do sócio e as temáticas rotuladas no recurso
voluntário como “Solicitação de Desbloqueio de GFIP Bloqueada por Ação Fiscal”; “Valores
Informados na RAIS e Não Informados na Folha de Pagamento”; e “Migração dos Dados para o
Formato MANAD – Arquivos Digitais”; e, na parte conhecida, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.182 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731748/2013-51
15
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer das
matérias não apresentadas em impugnação e o pedido de exclusão de responsabilidade solidária
formalizado pela pessoa jurídica e não postulado pelo sócio; para, na parte conhecida, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2965
DF CARF MF
Original